Tribunal: STF
Processo: RE 503246
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 




2. Interposição de agravo de instrumento contra decisão deste Supremo Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário: Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.